Tribunal: TJMT
Processo: 1013835-49.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013835-49.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA SANTANA - CPF: 061.027.451-16 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013835-49.2023.8.11.0002

EMENTA

AGRAVO
INTERNO – APELAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APÓS SER OPORTUNIZADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a tese de não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão que não acolheu o pedido de
justiça

gratuita
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013835-49.2023.8.11.0002

Agravo Regimental no
1013835-49.2023.8.11.0002

Agravante:
GABRIEL DA SILVA SANTANA

Agravado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo

interno
interposto por
GABRIEL DA SILVA SANTANA

contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça
.

O agravante defende, em síntese, a reforma da decisão impugnada para obter o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Alega não ter condições de arcar com as custas processuais.

Aduz que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os

honorários

de

advogado,

sem

prejuízo

próprio

ou

da

família,

é

suficiente

para o deferimento

Após discorrer sobre sua situação financeira, pugna pelo provimento deste Agravo Interno.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013835-49.2023.8.11.0002

Agravo Regimental no
1013835-49.2023.8.11.0002

Agravante:
GABRIEL DA SILVA SANTANA

Agravado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

V O T O

O cerne do Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que indeferiu pedido de gratuidade formulado pela aqui agravante.

A decisão impugnada consignou
não ter restado comprovada a alegada hipossuficiência do autor, ora agravado,
que intimado não comprovou renda alguma.

Assim, quanto ao pedido de justiça gratuita, a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência, como é o caso
.

Nesse sentido:

"
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
."
(Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)
.
(STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência do autor apta a isentá-lo do pagamento das custas processais.

Realça não ter neste atual recurso elementos novos e aptos a modificar o entendimento dado pela decisão impugnada. Aliás, a tese aqui arguida é a mesma que já foi analisada e rechaçada.

Logo, à mingua de novos elementos, não se verifica razão para a reforma da decisão impugnada, porquanto proferida de acordo com as regras próprias à espécie e com orientação jurisprudencial.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023